Tribunal: STF
Processo: AI 506809
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: intempestividade, que se
afere conforme a documentação que instrui o agravo no momento da sua
 interposição.
3. Agravo regimental: complementação do traslado:
inviabilidade: firme a jurisprudência do STF no sentido de que cabe
ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação e a
completeza do traslado.